Tribunal: STF
Processo: RE 74351
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE MANDOU ARQUIVAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM PARECER CRIMINAL A QUE SE COMUNICOU PENA DE
DETENÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 48 DO C.P.P., SEM DAI
INFERIR O RECORRENTE QUALQUER CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, I, DO REGIMENTO INTERNO. AGRAVO DESPROVIDO.